Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR DO DF. AUXÍLIO INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. DOENÇA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. ART. 26, DA LEI No 10.486/2002. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. TEMA 905, STJ. VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. SELIC. O benefício previdenciário é considerado direito fundamental, razão pela qual não está sujeito à prescrição do fundo do direito, mas apenas à prescrição parcial, relativa às parcelas vencidas em data anterior ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. O auxílio invalidez será devido ao militar considerado total e permanentemente inválido para qualquer trabalho, quando não puder prover os meios de subsistência e desde que seja reconhecida por junta médica da corporação a necessidade de internação especializada ou a necessidade de assistência ou cuidados permanentes de enfermagem (artigo 26, da Lei no 10.486/2002). Demonstrado, por laudo pericial, que o autor é portador de doença grave especificada em lei (alienação mental), incapacitado para todo e qualquer trabalho, demandando assistência ou cuidados em razão da doença que o acomete, preenche ele os requisitos para concessão do auxílio invalidez, nos termos da legislação vigente. Nas condenações judiciais de natureza previdenciária, a adoção do índice INPC para correção monetária, após a vigência da Lei 11.430/2006, e incidência dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se alinhada com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905. Porém, após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.